Tribunal: TJSP
Processo: 2093470-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Citação – Aviso de recebimento – Recepção por terceiro.

O ato citatório é válido quando a carta é recepcionada, sem qualquer oposição, por pessoa que se apresenta como responsável pelo recebimento das correspondências do condomínio edilício em que o citando reside.

Recurso não provido.